Tribunal: STF
Processo: ARE 795509
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.12.2010.



    Tendo a Corte de origem decidido a questão com espeque na legislação estadual aplicável, a pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso encontra óbice no enunciado da Súmula 280/STF.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.